Tribunal: TJES
Processo: 5012980-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012980-81.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUIZE RISSARI DEMARTHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTEL DI MODENA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012980-81.2023.8.08.0035

APTE:
LOUIZE RISSARI DEMARTHA

A
PDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS. DEFERIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS. MEDIDA PROTETIVA. PROTEÇÃO À INTIMIDADE E À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a desistência da demanda, mas indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o de tramitação em segredo de justiça. A recorrente alega risco à sua integridade pela divulgação de dados pessoais, por ser vítima de violência doméstica com medida protetiva deferida, bem como sua hipossuficiência econômica para suportar os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de hipossuficiência e dos documentos apresentados; (ii) estabelecer se o processo deve tramitar em segredo de justiça, em razão da condição de vítima de violência doméstica e da existência de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em contrário.

A análise da declaração de imposto de renda, da ausência de vínculo laboral, das despesas fixas e dos extratos bancários evidencia a impossibilidade da Apelante arcar com custas processuais sem comprometer seu sustento.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da presunção de pobreza, mas exige prova efetiva para afastá-la, o que não ocorreu no caso.

A restrição à publicidade processual encontra respaldo constitucional (CF, art. 5º, LX; art. 93, IX) e legal (CPC, art. 189, III), especialmente em hipóteses que envolvem intimidade e segurança de vítimas de violência doméstica.

A existência de medida protetiva, que já determinou a supressão da publicidade do endereço da Apelante, impõe a decretação do segredo de justiça para assegurar sua integridade física e efetividade da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira do requerente.

Comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

A condição de vítima de violência doméstica, aliada à existência de medida protetiva, justifica a decretação do segredo de justiça para proteção da intimidade e da integridade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LX, e 93, IX; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 189, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012980-81.2023.8.08.0035

APTE:
LOUIZE RISSARI DEMARTHA

A
PDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTEL DI MODENA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Louize Rissari Demartha
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde
homologado o pedido de desistência da demanda, contudo
indeferidos o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de segredo de justiça
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (
i
) houve erro na apreciação do pedido de segredo de justiça, uma vez que a ação não tramita sob sigilo, apesar de a autora ser vítima de violência doméstica e possuir medida protetiva deferida; (
ii
) a exposição dos dados pessoais da recorrente, especialmente seu endereço, coloca em risco sua integridade e a de seus familiares, violando o direito à proteção de dados pessoais; (
iii
) a negativa de gratuidade de justiça foi indevida, pois a parte é hipossuficiente, conforme declaração anexa, e a presunção legal da alegação não foi afastada de forma válida; (
iv
) a ação foi ajuizada durante o plantão judiciário e não houve citação da parte contrária, o que afasta a exigibilidade do pagamento das custas processuais; (
v
) a jurisprudência do STJ e TJES reconhece a possibilidade de desistência antes da citação sem imposição de custas; e que (
vi
) o indeferimento do pedido de gratuidade viola o art. 98 e seguintes do CPC.

O

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Registre-se que o
conceito de pobreza,
na acepção jurídica do art.

98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
penúria ou miséria absoluta
,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
)
.

Na espécie, através de sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício 2024, a Apelante comprovou rendimentos anuais de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) [Id 9805436], despesas mensais com plano de saúde no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) [Id 9805444], encontra-se sem vínculo laboral [Id 9805347], bem como seus extratos bancários demonstram a ausência de saldo positivo
, condições que,
em razão de ausência
prova robusta em contrário, sinaliza
m
com a
impossibilidade
arcar com as custas processuais.

Assim, entendo que os elementos constante dos autos não afastam a presunção de hipossuficiência d
a
Autor/A
pelante
.

A seguir, no âmbito do pedido de tramitação em segredo de justiça, a
restrição da publicidade é admitida unicamente em situações excepcionais, nos termos do artigo 5º, inc. LX, da Constituição Federal, que diz que
“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”
.

Na lição doutrinária
,
“A publicidade dos atos processuais e corolário do princípio da proteção judicial efetiva. (...) ao lado da motivação, a publicidade e fonte de legitimidade e garantia de controle, pelas partes e pela sociedade, das decisões judiciais. O texto constitucional consagra a publicidade dos atos processuais, estabelecendo que a lei só poderá restringi-la quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX). Essa regra encontra correspondência no art. 93, IX, da Constituição, que consagra a publicidade dos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes”.
(MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 229).

Nesse mesmo sentido é a redação do art. 189, III, do CPC, que admite o segredo de justiça nos processos
“em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”
.

Na espécie, verifica-se que a Apelante possui em seu favor medida protetiva contra seu ex-namorado (processo nº 0006114-45.2023.8.08.0035), onde, inclusive, foi determinada a supressão da publicidade de seu endereço,
razão pela qual, até para preservar a sua intimidade, sua integridade física e a efetiva concreção da medida assecuratória.

Destarte, é de rigor a decretação do sigilo, com a supressão da publicidade dos dados da Apelante dos registros deste processo.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para deferir a gratuidade da justiça à Apelante, bem como, na forma do art.186, inciso III, do Código de Processo Civil, decretar que o processo tramite sob segredo de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.